Tribunal: STJ
Processo: 0003213-54.2014.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2197774 - RJ(2025/0049791-4)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS
ADVOGADO
: GUILHERME DOMINGUES DE OLIVEIRA - RJ102499
EMBARGADO
: FOBRASA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
ADVOGADOS
: VLADIMIR MUCURY CARDOSO - RJ102094
PEDRO HENRIQUE SCHMIDT DE ARRUDA - RJ114610
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão
judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material (art. 1.022 do
).
CPC/2015
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, porquanto o vício alegado pela parte
embargante, na realidade, manifesta seu inconformismo com o
desprovimento do agravo interno.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA56890759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/05/2026 16:10:19
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 518843ae-8bbf-44a0-8ab6-f72cf01ed943

Documento eletrônico VDA56890759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/05/2026 16:10:19
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 518843ae-8bbf-44a0-8ab6-f72cf01ed943

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2197774 - RJ(2025/0049791-4)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS
ADVOGADO
: GUILHERME DOMINGUES DE OLIVEIRA - RJ102499
EMBARGADO
: FOBRASA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
ADVOGADOS
: VLADIMIR MUCURY CARDOSO - RJ102094
PEDRO HENRIQUE SCHMIDT DE ARRUDA - RJ114610
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão
judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material (art. 1.022 do
.
CPC/2015)
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, porquanto o vício alegado pela parte
embargante, na realidade, manifesta seu inconformismo com o
desprovimento do agravo interno.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se embargos de declaração opostos por CENTRAIS
ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. ELETROBRAS contra acórdão da Primeira Turma,
de minha relatoria, assim ementado (e-STJ fl. 885):
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TEORIA DA CAUSA
MADURA. AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE
FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. A Corte Regional decidiu, com base na realidade que se delineou à luz do
suporte fático-probatório constante nos autos, pela necessidade de "profunda
análise probatória" e, por isso, afastou a Teoria da Causa Madura e determinou
o retorno dos autos à origem para produção de provas e para observância dos
princípios do contraditório e da ampla defesa. Assim, para se chegar a
entendimento diverso, seria essencial o revolvimento dos fatos e das provas
Documento eletrônico VDA55903318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/04/2026 16:01:02
Código de Controle do Documento: 70cb9965-38d6-43e6-aa01-4eb216bfaf69

dos autos, medida vedada nesta instância superior, ante o óbice da Súmula 7
do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
A parte embargante sustenta que não pretende que sejam
revisitados fatos ou provas produzidas, mas sim a análise da violação da coisa julgada.
Afirma que o Tribunal
"não se atentou à coisa julgada
a quo
formada no processo no 0005241- 34.2010.4.02.5101, que se tratou de ação idêntica a
esta, com o mesmo objetivo: a condenação da AXIA Energia sobre as verbas recolhidas
entre 1987 e 1993, com sua conversão em ações na AGE de
" (e-STJ fl. 901).
30/06/2005
Defende ter havido omissão, por entender que "resta nítido que o
laudo pericial que apurou o valor devido nos autos do processo no 0005241-
34.2010.4.02.5101 incluiu verbas requeridas tanto naquele feito como nesta presente
ação e, considerando o pagamento integral, AXIA Energia satisfez a obrigação também
aqui perseguida. 32. Assim, ao determinar o prosseguimento do presente feito, não
restam dúvidas acerca da violação à coisa julgada e da manifesta cobrança em
duplicidade dos valores efetivamente devidos por AXIA Energia, já que os valores
cobrados naquela demanda incluíram também os valores cobrados neste feito" (e-STJ fl.
906).
Impugnação às e-STJ fls. 912/917.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial
eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), vícios
inexistentes na espécie.
No voto condutor do julgado, apresenta-se claro o entendimento da
turma julgadora no sentido do não cabimento do agravo em recurso especial, pois o
fundamento condutor adotado na decisão
baseou-se na realidade delineada à luz do
a quo
conjunto fático-probatório constante dos autos, entendendo pela necessidade de
"profunda análise probatória" e, por isso, afastou a Teoria da Causa Madura e determinou
o retorno dos autos à origem para produção de provas e para a observância dos princípios
do contraditório e da ampla defesa.
Documento eletrônico VDA55903318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/04/2026 16:01:02
Código de Controle do Documento: 70cb9965-38d6-43e6-aa01-4eb216bfaf69

Nesse passo, a modificação do julgado, nos moldes pretendidos,
não depende de simples análise do critério de valoração da prova, mas do reexame dos
elementos de convicção postos no processo, providência incompatível com a via estreita
do recurso especial, de acordo com a Súmula 7 do STJ.
A parte embargante, todavia, insiste no argumento de que a
hipótese não demandaria reexame do conjunto fático-probatório, mas apenas a correta
análise da violação da coisa julgada.
Cabe acrescentar que, se a alegação de ofensa ao
do
art. 1.022
CPC apresenta-se vinculada a vício de natureza processual quanto à aplicação da tese
fixada no regime dos recursos repetitivos, o Tribunal
deve negar seguimento
a quo
também nesse ponto, e não inadmitir o recurso especial, sendo certo que não cabe a
análise dessa alegação por esta Corte Superior. Nesse sentido: AgInt no
de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em
DJe
AREsp n. 1.512.020/SP,
19/9/2022,
de 3/10/2022.
Ponderados esses elementos, constato que a insurgência da parte
embargante não diz respeito a eventual deficiência de fundamentação do julgado, mas à
interpretação que lhe foi desfavorável, possuindo (aquela) caráter meramente infringente
e, por isso, sendo de inviável acolhimento no âmbito restrito dos embargos de declaração.
Por fim, sopesando a boa-fé objetiva, não considero esses primeiros
aclaratórios como flagrantemente procrastinatórios, motivo pelo qual deixo de aplicar a
multa processual correspondente.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.

Documento eletrônico VDA55903318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/04/2026 16:01:02
Código de Controle do Documento: 70cb9965-38d6-43e6-aa01-4eb216bfaf69

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.197.774 / RJ
Número Registro: 2025/0049791-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00032135420144025101
00052413420104025101
201451010032134
32135420144025101
52413420104025101
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS
ADVOGADO
: GUILHERME DOMINGUES DE OLIVEIRA - RJ102499
RECORRIDO
: FOBRASA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
ADVOGADOS
: VLADIMIR MUCURY CARDOSO - RJ102094
PEDRO HENRIQUE SCHMIDT DE ARRUDA - RJ114610
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS - ENERGIA
ELÉTRICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS
ADVOGADO
: GUILHERME DOMINGUES DE OLIVEIRA - RJ102499
EMBARGADO : FOBRASA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
ADVOGADOS
: VLADIMIR MUCURY CARDOSO - RJ102094
PEDRO HENRIQUE SCHMIDT DE ARRUDA - RJ114610
TERMO
Documento eletrônico VDA56866666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:08:13
Código de Controle do Documento: d706962c-fed8-42b3-a5f8-3a5901e423ed

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:08:13
Código de Controle do Documento: d706962c-fed8-42b3-a5f8-3a5901e423ed